Tribunal: TJES
Processo: 0005719-82.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005719-82.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ELIZA IZIDIO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005719-82.2021.8.08.0048

APELANTE:
MARIA ELIZA IZIDIO

APELADOS:
ITAÚ UNIBANCO S/A e BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO. CONTRATAÇÕES REALIZADAS COM USO DE SENHA E BIOMETRIA. ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CREDENCIAIS À FILHA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação indenizatória e declaratória de inexigibilidade de débitos, na qual se busca o reconhecimento de falha na prestação do serviço bancário em razão da celebração de empréstimos consignados e contratação de títulos de capitalização, supostamente realizados pela filha da autora sem sua anuência, com pedido de anulação das avenças, restituição de valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as contratações bancárias realizadas mediante uso de senha, biometria e demais chaves de segurança configuram falha na prestação do serviço; e (ii) estabelecer se a entrega voluntária das credenciais bancárias à filha da autora caracteriza culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, apta a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, fundada no risco do empreendimento, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, mas é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A própria confissão da autora quanto à entrega voluntária de senha e instrumentos de segurança à filha afasta a alegação de vício de consentimento e evidencia a quebra do dever de guarda e sigilo das credenciais bancárias.

O conjunto probatório demonstra que as contratações foram realizadas mediante uso de senha pessoal, biometria e demais protocolos de segurança, o que atesta a regularidade formal das operações e a inexistência de falha nos sistemas da instituição financeira.

A relação de confiança estabelecida entre mãe e filha, ao permitir o livre manejo da conta bancária, configura causa excludente da responsabilidade do banco, por se tratar de conduta estranha à esfera de vigilância da instituição financeira.

A entrega voluntária das credenciais fragmenta o nexo causal, pois o sistema bancário opera sob a presunção de que quem utiliza as chaves de acesso personalíssimas é o próprio titular ou pessoa por ele legitimamente autorizada.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o uso de cartão, senha, token ou aplicativo bancário por terceiro autorizado pelo correntista caracteriza culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, afastando o dever de indenizar.

Inexistindo prova de fraude externa ou de vulnerabilidade dos sistemas bancários que pudesse ser evitada pela instituição financeira, não há ato ilícito a ensejar indenização ou restituição de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A entrega voluntária de senha, biometria ou demais credenciais bancárias a terceiro configura culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, apta a afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A realização de empréstimos e contratações bancárias mediante uso regular de chaves de segurança personalíssimas afasta a caracterização de falha na prestação do serviço.

Inexistente prova de fraude externa ou vulnerabilidade do sistema bancário, não há dever de indenizar ou de restituir valores.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14 e art. 14, § 3º, II; CPC/2015, art. 373, I; CPC/2015, art. 85, § 11; CPC/2015, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJSC, Apelação n. 5023540-19.2021.8.24.0064, Rel. Dinart Francisco Machado, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 13.02.2025; TJSP, Apelação Cível n. 1000935-94.2022.8.26.0505, Rel. Elói Estevão Troly, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 03.07.2023; TJTO, Apelação Cível n. 0001269-61.2021.8.27.2734, Rel. Jocy Gomes de Almeida, 3ª Turma da 2ª Câmara Cível, j. 31.08.2022; TJRN, Apelação Cível n. 0812835-84.2023.8.20.5001, Rel. Ibanez Monteiro da Silva, Segunda Câmara Cível, j. 19.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005719-82.2021.8.08.0048

APELANTE:
MARIA ELIZA IZIDIO

APELADOS:
ITAÚ UNIBANCO S/A e BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

O ponto nodal da demanda consiste em perquirir a existência de falha na prestação do serviço bancário quanto à celebração de empréstimos consignados e títulos de capitalização. Discute-se se as contratações, supostamente efetuadas pela filha da Autora sem anuência prévia, ensejam a responsabilidade da instituição financeira ou se, diversamente, configuram culpa exclusiva da consumidora.

É cediço que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, fundada no risco do empreendimento, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. Todavia, tal responsabilidade é afastada quando restar demonstrada a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
(art. 14, § 3º, II, do CDC). É o caso.

Conquanto a narrativa da Autora tente desconstituir a vontade manifestada nas contratações, sua própria confissão quanto à entrega do aparato de segurança a terceiro - no caso, sua descendente - esvazia a tese de vício de consentimento Por outro lado, o acervo documental carreado aos autos ratifica, de forma inequívoca, que as avenças foram perfectibilizadas mediante o uso de chaves de segurança personalíssimas - senha e biometria -, o que atesta a regularidade formal das contratações e a observância dos protocolos de segurança da instituição financeira

A relação de mútua confiança estabelecida entre a genitora e sua descendente, ao viabilizar o livre manejo da vida financeira daquela, opera como causa excludente da responsabilidade da instituição financeira. É cediço que a guarda e o sigilo das credenciais bancárias constituem obrigações personalíssimas e intransferíveis do correntista.

Por conseguinte, a entrega voluntária de senha a terceiros - ainda que no âmbito das relações domésticas -
fragmenta o nexo de causalidade
, na medida em que o sistema de segurança bancário atua sob a presunção
juris tantum
de que o portador das chaves de acesso é o próprio titular ou seu legítimo mandatário.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA . 1 - PLEITO PELA ANULAÇÃO DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. NÃO ACOLHIMENTO.
CASO CONCRETO EM QUE A PARTE AUTORA AFIRMOU, NA INICIAL, QUE OS PACTOS FORAM FIRMADOS PELA SUA FILHA. CONTRATAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE O USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL . RESPONSABILIDADE DA TITULAR DA CONTA PELO SIGILO DE SUAS SENHAS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CARACTERIZADA
. ADEMAIS, CONTRATAÇÃO VIA "AUTOATENDIMENTO MOBILE" QUE NÃO EXIGE A AUTORIZAÇÃO DO BANCO, NEM O COMPARECIMENTO DA PARTE CONSUMIDORA NA AGÊNCIA BANCÁRIA, MAS APENAS A INSTALAÇÃO DO APLICATIVO DO BANCO E O CADASTRAMENTO DE UMA SENHA, O QUAL PODE SER REALIZADO EM QUALQUER AGÊNCIA, NOS CAIXAS ELETRÔNICOS OU PELO PRÓPRIO APLICATIVO. OUTROSSIM, INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DECORRÊNCIA DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR OU EVENTUAL REVELIA DO RÉU QUE NÃO EXIME A PARTE AUTORA DE COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA. EXEGESE DO ART. 373, I, DO CPC/2015 E DA SÚMULA N. 55 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA . ATO ILÍCITO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR E DE RESTITUIR VALORES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . 2 - ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO DE INVERSÃO. PARTE AUTORA VENCIDA NA CAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . RECURSO DESPROVIDO. 3 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. HIPÓTESE EM QUE É CABÍVEL A MAJORAÇÃO PREVISTA NO ART . 85, § 11, DO CPC/2015. MAJORAÇÃO EFETUADA. CONTUDO, EXIGIBILIDADE SUSPENSA, NOS TERMOS DO ART. 98, § 3º, DO CPC/2015 . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5023540-19.2021 .8.24.0064, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Dinart Francisco Machado, Terceira Câmara de Direito Comercial, j . 13-02-2025). (TJSC - Apelação: 50235401920218240064, Relator.: Dinart Francisco Machado, Data de Julgamento: 13/02/2025, Terceira Câmara de Direito Comercial).
Sem grifos no original.

Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos decorrentes de empréstimos consignados c.c. pedido de cessação dos descontos, restituição dobrada do indébito e indenização por dano moral . Sentença de improcedência.
Parte autora que admite ter fornecido seus dados bancários e senha pessoal à sua filha, que teria contratado os empréstimos por meio de aplicativo e sem seu consentimento
, não retornando à residência comum, sendo seu paradeiro desconhecido. Inexistência de falha na prestação do serviço bancário.
Culpa exclusiva da autora e de terceiro que exclui a responsabilidade da ré
. Sentença de improcedência mantida. Recurso da autora desprovido. (TJSP - Apelação Cível: 1000935-94.2022 .8.26.0505 Ribeirão Pires, Relator.: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 03/07/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2023).
Sem grifos no original
.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS EM CONTA BANCÁRIA. CONTESTAÇÃO.
USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DA CORRENTISTA PELA PRÓPRIA FILHA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO. INEXISTÊNCIA.
RESPONSABILIDADE AFASTADA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É inconcusso que a relação entre as partes é de consumo, vez que o autor é destinatário final (art . 2º, CDC) dos serviços e produtos bancários oferecidos onerosamente pelo Réu (art. 3º, CDC). Em casos tais, o fornecedor responde por eventuais danos independentemente do exame do aspecto volitivo, de forma a ser desinfluente aferir o dolo ou a culpa do Réu. 2 . Sem prejuízo,
o fornecedor não responde por eventuais danos derivados do serviço na hipótese de demonstrar a inexistência de defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, CDC). Em casos tais, rompe-se o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano suportado pelo consumidor.
3 . Na espécie, é incontroverso que os empréstimos questionados foram realizados na conta bancária de titularidade da autora, movimentações estas tomadas mediante utilização de senha pessoal. Sobreleva, ainda, destacar que a própria autora afirma que sua filha, havia se apropriado de seus documentos pessoais, com os quais solicitou o cartão ELO, bem como realizou vários empréstimos pessoais e um empréstimo consignado. 4. Nessa senda, em caso como o dos autos, em que a própria correntista não é diligente com a segurança de cartão e dados pessoais, não se pode exigir da instituição financeira maior cautela quando da conferencia das movimentações bancárias realizadas em conta bancária, ou então maior segurança no sistema. 5.
O uso do cartão e o sigilo da senha são de responsabilidade do consumidor, não havendo que se falar em falha na prestação de serviços bancários apta a imputar à instituição financeira responsabilidade pelos saques feitos com a utilização de cartão e senha do consumidor.
6. Recurso conhecido e improvido . (TJTO , Apelação Cível, 0001269-61.2021.8.27 .2734, Rel. JOCY GOMES DE ALMEIDA , 3ª TURMA DA 2ª CÂMARA CÍVEL , julgado em 31/08/2022, DJe 13/09/2022 14:44:42). (TJTO - Apelação Cível: 0001269-61.2021.8 .27.2734, Relator.: JOCY GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 31/08/2022, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS).
Sem grifos no original.

DIREITOS DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO REALIZADO PELA AUTORA . ALEGAÇÃO DE QUE SUA FILHA REALIZOU INDEVIDAMENTE A RENOVAÇÃO CONTRATUAL, SEM SEU CONSENTIMENTO. OPERAÇÃO REALIZADA PELO APLICATIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, COM INSERÇÃO DE SENHA PESSOAL E VALIDAÇÃO DO TOKEN. USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PARA REALIZAR O SAQUE. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE.
. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA RENOVAÇÃO CONTRATUAL. DESCABIMENTO. EFETIVA CELEBRAÇÃO DA AVENÇA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO BANCO . APELO DESPROVIDO. (TJRN - APELAÇÃO CÍVEL: 08128358420238205001, Relator.: IBANEZ MONTEIRO DA SILVA, Data de Julgamento: 19/09/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2024).
Sem grifos no original.

Não se vislumbra, sob qualquer ângulo, evidência de vulnerabilidade nos sistemas de segurança da instituição financeira. Pelo contrário, as operações foram processadas em estrita observância aos ditames contratuais, culminando no creditamento dos numerários na conta de titularidade da própria Apelante. Inexistindo lastro probatório de fraude perpetrada por terceiros estranhos à relação - a qual o banco pudesse obstar sem a concorrência (ainda que culposa) da correntista -, resta afastado o dever de indenizar.

Portanto, não havendo ato ilícito imputável aos bancos réus, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante todo o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pela Autora.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 12% sobre o valor da causa atualizado, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.